Tribunal: TJPA
Processo: 0806920-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6019 - Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806920-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO DOS PASSOS MORAES

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se, de fato, contradição que enseja sua reforma, isso porque pelo que se depreende dos documentos juntados pelo embargante, há comprovação da juntada da via original do contrato, inexistindo, portanto, a falta de pressuposto de existência válida e regular do processo apta a ensejar a reforma da decisão proferida pelo juízo de 1º grau, que por sua vez deferiu a liminar de busca e apreensão.

2-Ressalta-se, pela certidão juntada aos autos (ID Nº. 6596446), que a via original do contrato fora juntada antes do deferimento da liminar e que, portanto, não qualquer irregularidade no deferimento da busca e apreensão, nos termos do Decreto nº. 911/69, tendo sido cumprido todos os requisitos legais, inclusive, a demonstração da mora.

3-Assim, necessário se faz emprestar efeito modificativo ao julgado, para reformar o acórdão ora embargado, mantendo, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que deferiu a liminar de busca e apreensão, diante dos requisitos previstos no Decreto nº. 911/69.

4-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como ora embargante BANCO BMG S/A e ora embargado RONALDO DOS PASSOS MORAES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
(ID Nº. 6596444), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 6452873)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –LIMINAR QUE DEVE SER ANALISADA APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

No presente caso, faz-se necess
á
rio que a a
çã
o seja instru
í
da com o t
í
tulo original, sendo tal documento pressuposto de exist
ê
ncia v
á
lida e regular do processo. Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a pr
ó
pria parte agravada n
ã
o se desincumbiu de comprovar a juntada da c
é
dula original, o que facilmente se conclui pela aus
ê
ncia, de fato, do referido documento, conforme alega o recorrente.

2-

Assim, n
ã
o tendo havido a apresenta
çã
o do documento original para o regular prosseguimento da a
çã
o de busca e apreens
ã
o, deve a decis
ã
o agravada ser reformada em todos os seus termos.

3-

Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar de busca e apreens
ã
o concedida, determinando, via de consequ
ê
ncia, a juntada da via original da c
é
dula de cr
é
dito, sob pena de indeferimento da inicial.
”

Alega a embargante que o v. acórdão ora guerreado é contraditório na medida em que fora juntado o contrato original firmado entre as partes, não existindo impedimentos legais ao regular desenvolvimento da presente ação.

limita a multa diária imposta por descumprimento, salientando que a Corte Superior de Justiça já vem afastando tal limitação sob pena de tornar inócua o instituto processual e violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios, a fim de corrigir o vício apontado, emprestando efeito modificativo ao julgado no sentido de manter a decisão proferida pelo juízo de 1º grau.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 6796190).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se, de fato, contradição que enseja sua reforma, isto porque pelo que se depreende dos documentos juntados pelo embargante, há comprovação da juntada da via original do contrato, inexistindo, portanto, a falta de pressuposto de existência válida e regular do processo apta a ensejar a reforma da decisão proferida pelo juízo de 1º grau, que por sua vez deferiu a liminar de busca e apreensão.

Ressalta-se, pela certidão juntada aos autos (ID Nº. 6596446), que a via original do contrato fora juntada antes do deferimento da liminar e que, portanto, não qualquer irregularidade no deferimento da busca e apreensão, nos termos do Decreto nº. 911/69, tendo sido cumprido todos os requisitos legais, inclusive, a demonstração da mora.

Assim, necessário se faz emprestar efeito modificativo ao julgado, para reformar o acórdão ora embargado, mantendo, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que deferiu a liminar de busca e apreensão, diante dos requisitos previstos no Decreto nº. 911/69

Ante o exposto, tendo sido observado a configuração de vício de contradição,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e emprestando efeitos modificativos ao julgado, dou provimento ao recurso, para reformar o v. acórdão, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que por sua vez deferiu a liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto nº. 911/69,
prequestionando, ainda, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 03/08/2022